Tribunal: TJDFT
Processo: 0707765-36.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. AUSÊNCIA DE EMISSÃO. EMPRÉSTIMO DISPONIBILIZADO EM CONTA CORRENTE. PRESTAÇÕES LANÇADAS EM FATURAS. DESCONTO EM CONTRACHEQUE. SUBTERFÚGIO. COBRANÇA DE ENCARGOS EXCESSIVOS. NULIDADE DOS INSTRUMENTOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
I – Revela-se prática abusiva a cobrança mensal, nas faturas de cartão de crédito, cuja emissão não ficou comprovada, das parcelas do empréstimo disponibilizado pelo banco fornecedor na conta corrente do consumidor, notadamente porque houve a incidência sobre o montante de altos encargos decorrentes desse tipo de contratação, mesmo tendo a instituição financeira a garantia do pagamento mediante consignação em folha de pagamento.
II – O valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas; a natureza e a extensão do dano. Atendidos esses pressupostos, deve ser mantida a quantia arbitrada na sentença.
III – Negou-se provimento ao recurso.